Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-57.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000774-57.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: BANCO BRADESCO S/A.
Recorrido: JHONATAN DE LIMA ITACARAMBY.
Data do Julgamento: 19/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA EM FILA DE BANCO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ABORRECIMENTO QUE NÃO ATINGIU A ESFERA DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O tempo de espera em fila de banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da instituição bancária por danos morais.
2- Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in reipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000774-57.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHONATAN DE LIMA ITACARAMBY - CPF: 044.909.021-31 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA EM FILA DE BANCO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ABORRECIMENTO QUE NÃO ATINGIU A ESFERA DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O tempo de espera em fila de banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da instituição bancária por danos morais.

2-

Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral
in reipsa
e, portanto, exige comprovação dos danos morais.

3-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020